Tribunal: STF
Processo: ARE 1339287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIDO. SEGUNDA FASE. NÃO OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA N° 545 DO STJ. CONFISSÃO, SENDO POSTERIORMENTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. E NTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ, SEGUIDO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. PENA INALTERADA. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACATADO. V EDAÇÃO. REINCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, PARÁGRAFO 2°, DO CP. PEDIDO DO RÉU RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACATADO. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DO CASO EM CONCRETO (APREENSÃO COM O APELANTE DE COCAÍNA E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO QUANDO AINDA ESTAVA EM TRÂMITE EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL). ANTERIOR DECRETO PREVENTIVO REVOGADO TÃO SOMENTE POR CAUSA DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA DO RÉU E NÃO PELA AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Pois bem. Analisando excerto supra, percebe-se que a magistrada de primeiro grau fixou pena-base do ora recorrente no mínimo legal (05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa) pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apesar de ter sido apreendida com o réu substância de alto poder lesivo (cocaína), o que poderia ensejar a valorar da circunstância especial 'qualidade da droga', prevista no art. 42 da Lei de Drogas. Todavia, diante da ausência de recurso ministerial, mantenho a pena-base no mínimo legalmente previsto.
    Na segunda fase, diferentemente do que ventilado na peça recursal, a magistrada de primeiro grau acertadamente compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 201488500749, data do trânsito de 20/06/2016), motivo pelo qual mantenho inalterada o patamar da pena, apesar do efetivo reconhecimento da citada atenuante.
    Nesse sentido, é o entendimento da Corte Cidadã, seguida por esta Câmara Criminal:
    (...)
    Assim sendo, inacolho pedido recursal de minoração da pena para manter a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, já que inexistiu ofensa ao enunciado da súmula nº 545 do STJ, na medida em que fora devidamente reconhecida a atenuante da confissão pela sentenciante e, após, compensada com a agravante da reincidência, nos moldes dos julgados do Superior Tribunal de Justiça. 
    E, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, acertadamente fora convertida em definitiva.
    Igualmente, compreendo que deve permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, nos termos do art. 33, 2º, “b”, do CP, diante da reincidência do ora apelante.
    Vejamos resumo esclarecedor do doutrinador Ricardo Augusto Schmitt em sua obra 'Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática –' a respeito do estabelecimento do regime prisional:
    (...)
    Por fim, também não deve ser acatado pedido recursal de o réu apelar em liberdade, mantendo-se o decreto preventivo do mesmo, posto que devidamente motivado pela magistrada de primeiro grau e em sintonia com os ditames legais e jurisprudenciais, conforme se depreende do seguinte excerto da decisão que não acolheu os embargos declaratórios, in verbis:
    (...)
    Assim, como bem destacado pelo nobre Promotor de Justiça Convocado em seu parecer, a reincidência do réu é motivo ensejador tanto para a fixação do regime mais severo, quanto para a decretação de sua prisão preventiva, aliado neste último ponto às circunstâncias do caso em concreto (apreensão com o apelante de cocaína e duas balanças de precisão quando ainda estava em trâmite execução de condenação criminal), não olvidando o fato de que o anterior decreto preventivo tão somente fora revogado por causa do excesso de prazo para a formação da culpa do mesmo e não pela ausência de seus requisitos autorizadores. Vejamos específico fragmento do parecer ministerial lançado nestes autos: 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente